Tribunal: TJSP
Processo: 0002264-46.2018.8.26.0620
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RESE – Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, IV, do CP - Pronúncia – Recurso da Defesa – Impossibilidade de Impronúncia ou Absolvição – Indícios de autoria e materialidade do fato – Presença de dolo eventual. A possível dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Presença de elementos indicativos da embriaguez na condução de veículo automotor – O conjunto probatório deverá ser

Ementa:
RESE – Homicídio qualificado – Art. 121, §2o, IV, do CP - Pronúncia – Recurso da Defesa – Impossibilidade de Impronúncia ou Absolvição – Indícios de autoria e materialidade do fato – Presença de dolo eventual. A possível dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Presença de elementos indicativos da embriaguez na condução de veículo automotor – O conjunto probatório deverá ser analisado em maior profundidade pelo Conselho de Sentença, ressaltando que eventual dúvida, neste instante, não vem em benefício do recorrente, mas sim da própria sociedade, diante do princípio in dubio pro societate – Decisão de pronúncia mantida - Qualificadora em harmonia com as provas, devendo ser submetida à apreciação dos jurados – A exclusão de qualificadora se torna possível somente quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos – Negado provimento ao recurso.